Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-57.2019.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Transporte coletivo intermunicipal. Empresa de ônibus que descumpre as disposições das Leis Estaduais no 15.179/13 e no 15.187/13, do Decreto no 60.595/14 e do Estatuto do Idoso que garantem aos idosos a concessão de transporte gratuito. Desrespeito a esse direito mediante a imposição de dificuldades ao seu acesso para os usuários e a cobrança de taxas rodoviárias. Ação

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Transporte coletivo intermunicipal. Empresa de ônibus que descumpre as disposições das Leis Estaduais no 15.179/13 e no 15.187/13, do Decreto no 60.595/14 e do Estatuto do Idoso que garantem aos idosos a concessão de transporte gratuito. Desrespeito a esse direito mediante a imposição de dificuldades ao seu acesso para os usuários e a cobrança de taxas rodoviárias. Ação julgada parcialmente procedente em 1o grau para condenar a requerida a reservar um percentual dos assentos nos veículos utilizados no transporte coletivo intermunicipal e a manter posto de credenciamento voltado a facilitar o acesso dos idosos à gratuidade nessa modalidade de transporte, em conformidade com a legislação pertinente, tendo sido rejeitado apenas o pedido de dano moral coletivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.